Tribunal: TJDFT
Processo: 0008448-80.2006.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RETORNO PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC, ART. 1.030, II). CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO OCORRIDA DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. DIREITO À POSSE RECONHECIDO. DIVERGÊNCIA COM A TESE FIXADA NO TEMA 683 DA REPERCUSSÃO GERAL NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. Não identificada divergência entre o acórdão que manteve a determinação de posse do candidato no concurso público e a tese fixada no Recurso Extraordinário 766.304/RS (Tema 683 da Repercussão Geral), não há fundamento para o juízo de retratação previsto no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.
II. Acórdão mantido.